Tribunal: STF
Processo: AI 606563
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I -
   Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento
   em razão da ausência da cópia das contra-razões ao recurso
   extraordinário ou da certidão de sua não-apresentação. Incidência
   da Súmula 288 do STF.
II - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada,
   que deve ser mantida.
III - Embargos de declaração convertidos
   em agravo regimental, a que se nega provimento.